Tribunal: TJSP
Processo: 1001772-12.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Estabelecimento de ensino – Prestação de serviços educacionais – Solicitação de cancelamento da matrícula anteriormente realizada comprovada pelos documentos acostados pelas partes aos autos – Negativação indevida do nome do autor – Danos morais configurados – Indenização devida – Quantia arbitrada adequada – Honorários advocatícios arbitrados corretamente – Recurso desprovido.